Tribunal: STF
Processo: ARE 1320111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 76): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUICÍDIO DE DETENTO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE CULPA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS CONFIRMADA.



    Os eventos ligados a mau funcionamento do aparelho de custódia dos presos, falta de vigilância, de revista, não se relacionam, necessariamente, com um ato decorrente do exclusivo livre arbítrio do detento que resolve exterminar a própria vida. Quando não há nenhum indício de que o detento é portador de tendência suicida, o Estado não fica obrigado a dar-lhe atenção especial, pois o autosuicídio é um evento extraordinário e não presumível.



    A responsabilidade civil pelo suicídio de um detento é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do Estado pelo fato e o nexo de causalidade.



    Afasta-se a responsabilidade civil do Estado pelo suicídio do detento, a quem foi dada voz de prisão em virtude de sua animosidade, embriaguez e avantajado porte físico diante a única investigadora de polícia que se encontrava de plantão na delegacia a que foi recolhido o preso, quando se comprova que foram todas as providências para a segurança do custodiado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 114).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XLIX, LXI, LXII, LXV e LXVI; e 37, § 6º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 136):



    “A ausência de vigilância numa cadeia ou presídio, sob alegação que não há quantidade de profissionais suficientes, por inexperiência, descuido, enfim, qualquer que seja o motivo, não pode isentar o ente estatal que tomou para si este poder/dever.



    No campo da responsabilidade civil a regra é a responsabilidade objetiva do Estado, sob forma da teoria do risco administrativo que encontra amparo legal no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, o Estado do Mato Grosso do Sul articulou com a transgressão desse artigo Constitucional.



    O Estado tem o dever de proteger os detentos, seja em face de quem quer que seja, inclusive contra si mesmos. E não o fazendo, responde por isso.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 841.526 (Tema 592) da sistemática de repercussão geral desta Corte (eDOC 4, p. 43-45).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 5, p. 4), ocasião em que o órgão julgador deu provimento para determinar a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 5, p. 150). 



    Em 15.8.2018 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral (eDOC 7).



    Em 10.3.2021 os autos foram encaminhados pelo Superior Tribunal de Justiça e em 19.4.2021 foram devolvidos ao TJ/MS devido à conclusão de prestação de jurisdição (eDOC 30).



    Após, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte, expondo que a tramitação do feito fora maculada por imprecisões procedimentais, para que seja julgado o primeiro recurso extraordinário (eDOC 34, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 80/87):



    “Restou ainda demonstrado nos autos o estado de embriaguez de Elso na data dos fatos, conforme atestado médico (p. 113), bem como o exame em local de morte (p. 124-7), que apontou o suicídio do filho da requerente, e que para tanto, este utilizou uma calça jeans presa junto ao quadril metálico da cela e na outra extremidade afixada ao pescoço do cadáver, através de laçada em “nó cego”.



    (…)



    Em suma, conforme bem manifestado na sentença, no caso dos autos a parte requerente não trouxe aos autos qualquer prova que responsabilizassem a ação ou omissão por parte do ESTADO quanto à forma de proceder à prisão do seu filho.



    E, como se depreende da jurisprudência dominante, o suicídio do detento é fato que foge à normalidade dos casos análogos, sendo, portanto, imprevisível seu acontecimento, razão pela qual não há que se falar em nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o resultado, ficando configurada assim a hipótese de caso fortuito ou força maior (que são expressões consideradas sinônimas na atualidade).”



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592), de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”



    No caso em exame, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, afastou a responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul pelos danos alegados pelo ora recorrente, notadamente em razão da ausência de nexo causal entre conduta estatal e a morte de detento. 



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 677.139-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 9.12.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.133.478-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.09.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 841.526- RG/RS). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.222.488-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente